Tribunal: STF
Processo: ARE 1593989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. VALIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo por Kíssila Rangel de Souza Abreu contra acórdão da Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao julgar apelação criminal, manteve condenação pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 299, c/c o art. 304 (falsidade ideológica e uso de documento falso), e art. 355 (patrocínio infiel), todos do Código Penal. O pronunciamento ficou assim ementado: 

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 299 C/C 304 E ART. 355 DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE EM ACORDO TRABALHISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESAS NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de uso de documento ideologicamente falso (art. 299 c/c art. 304, na forma do art. 29 do Código Penal), e a ré também pelo crime de patrocínio infiel (art. 355 do Código Penal). A sentença absolveu FRANCISCO do crime do art. 355 e reconheceu a prescrição em favor de KÍSSILA quanto ao mesmo crime. A condenação refere-se à inserção de declarações falsas em acordo trabalhista com o objetivo de aumentar o valor da execução e beneficiar a advogada KÍSSILA com honorários indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 304 do CP; (ii) determinar se houve nulidade processual pela representação de réus com interesses conflitantes pelo mesmo advogado dativo; (iii) analisar a competência da Justiça Federal para o julgamento do caso; (iv) discutir a ilicitude da prova decorrente da confissão na Justiça do Trabalho, sem aviso do direito ao silêncio; (v) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas em audiência; (vi) avaliar o direito à suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95; (vii) interesse recursal acerca do crime do art. 355 do CP não obstante a prescrição reconhecida; (viii) avaliar as teses de desistência voluntária e crime impossível; e (ix) avaliar a possibilidade de absolvição dos réus com base na ausência de dolo e lesividade das condutas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prescrição não se configura, pois a sentença foi publicada no sistema eletrônico dentro do prazo legal, conforme entendimento consolidado no STJ, que considera a disponibilização eletrônica como marco interruptivo da prescrição. 
4. A representação de réus com interesses potencialmente conflitantes pelo mesmo advogado dativo não configura nulidade absoluta quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 
5. A Justiça Federal é competente, pois o documento falso foi apresentado perante a Justiça do Trabalho, órgão federal, o que atrai a competência nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 
6. Não há nulidade na confissão na Justiça do Trabalho, pois o direito ao silêncio não se aplica com o rigor do "aviso de Miranda" em contexto trabalhista. Além disso, a ré é advogada e tinha plena consciência de seus direitos. 
7. Não há cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de perícia. O pedido da defesa não se mostra necessário para esclarecer o caso que é de falsidade ideológica, pois a discussão não gira em torno da autenticidade da assinatura ou da ordem das informações no documento. Nesse tipo de crime, o elemento central é a intenção de alterar ou omitir a verdade sobre um fato juridicamente relevante, e não a análise de possíveis alterações físicas no documento. 
8. A súmula 337 do STJ estabelece que a suspensão condicional do processo é cabível em casos de desclassificação do crime ou de procedência parcial da pretensão punitiva. Esta súmula foi aprovada pela Terceira Seção do STJ em 9 de maio de 2007. Ocorre que quando a denúncia é julgada procedente e um dos delitos é extinto pela prescrição, esse entendimento não é aplicado. Precedente citado do STF: RHC 116.399-BA, Primeira Turma, DJe 15/8/2013. REsp 1.500.029-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016. 
9. Há interesse recursal em relação ao crime do art. 355 do CP, não obstante o reconhecimento da prescrição, haja vista seus efeitos na análise da possibilidade da suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. 
10. As provas são suficientes para demonstrar o dolo dos réus na apresentação de documento falso, e o crime se consuma com a mera apresentação do acordo espúrio, independentemente de homologação judicial ou prejuízo material. 
11. Inaplicáveis as teses de arrependimento eficaz e desistência voluntária, uma vez que o delito foi consumado. 
12. Rejeitada a tese de crime impossível, posto que o acordo simulado apenas foi percebido pela magistrada em razão de um detalhe que chamou sua atenção, o fato do valor total ser superior ao que era efetivamente objeto da execução. 
13. A ausência de homologação judicial do acordo fraudulento não afasta a configuração do crime de uso de documento falso, pois o tipo penal se consuma com o mero uso, independentemente do resultado pretendido 
IV. DISPOSITIVO 
14. Recursos desprovidos.". (e-doc. 33, p. 14-15)

2. Embargos de declaração foram rejeitados, conforme ementa a seguir:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PATROCÍNIO INFIEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão da Segunda Turma Especializada que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (art. 299 c/c art. 304 do CP) e patrocínio infiel (art. 355 do CP). Alega a existência de omissão no julgado quanto a diversas teses defensivas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do prazo conjunto para alegações finais; (ii) estabelecer se seria aplicável o arrependimento posterior em razão da ausência de homologação do acordo fraudulento; (iii) verificar se houve omissão quanto ao direito à não autoincriminação; (iv) analisar se a ausência da embargante na audiência em que o documento falso foi apresentado afastaria o dolo necessário para a tipificação do crime; (v) determinar se petições judiciais podem ser enquadradas como "documento" para fins do art. 304 do CP; e (vi) avaliar se o crime de patrocínio infiel se configura quando há conluio entre advogado e cliente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o acórdão analisou a regularidade do procedimento e concluiu que a fixação de prazo conjunto para alegações finais, por si só, não configura nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. 
4. O instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) não se aplica ao caso, pois o crime se consumou com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ausência de homologação do acordo. 
5. O direito à não autoincriminação foi respeitado, não havendo exigência legal de aviso formal no contexto analisado, especialmente considerando a qualidade da embargante como advogada. 
6. A ausência da embargante na audiência em que o documento foi apresentado não afasta o dolo, pois o crime de uso de documento falso se consuma com a apresentação do documento à autoridade competente, independentemente da presença física do agente. 
7. Petições judiciais possuem aptidão para produzir efeitos jurídicos e, portanto, configuram "documento" para fins penais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 
8. O crime de patrocínio infiel se configura ainda que haja conluio entre advogado e cliente, pois a norma penal protege a lealdade processual e a regularidade da representação jurídica. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados..” (e-doc. 38, p. 4)

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta que a tomada de confissão sobre fato criminoso, em audiência trabalhista, sem prévio aviso do direito ao silêncio, viola o disposto no 5º, inc. LXIII, da Constituição Federal. Alega, também, inexistir competência da Justiça Federal para julgamento de processo-crime sobre apresentação de petição ideologicamente falsa na justiça trabalhista, em desacordo com a previsão constitucional do art. 109, inc. IV.

4. O apelo extremo não foi admitido sob o fundamento de que a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição. Além disso, a análise da prova documental para validar a condenação e verificar a possibilidade de modificação de competência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF (e-doc. 52).

5. No presente agravo, a defesa argumenta que a matéria discutida possui natureza eminentemente constitucional e afronta direta aos art. 5º, inc. LXIII e art. 109, inc. IV da CRFB. Busca o provimento do agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 56).

6. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal sustenta inexistir violação constitucional, bem como envolver incabível revolvimento fático-probatório para acolhimento da tese defensiva. Pugna pela manutenção da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 58). 

É o relatório.

Decido. 

7. O recurso não merece prosperar.

8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou, suficientemente, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
9. Sobre o ponto, a defesa da recorrente, na petição inicial do recurso extraordinário, limitou-se a alegar:

“Quanto à primeira questão constitucional deduzida, a sua repercussão geral já foi reconhecida no RE 1177984/SP, leading case do Tema 1.185/RG: 
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral. (STF - RE: 1177984 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2022)
Não bastasse isso, o pressuposto em tela seria presumido (art. 1.035, §3º, I, do CPC), porque o acórdão impugnado afronta a jurisprudência dominante nesta Corte, conforme ficará demonstrado no corpo destas razões. 
Finalmente, a par da presunção decorrente do artigo 1.035, §3º, I, do CPC, é certo que o objeto do recurso tem relevância jurídica, gozando de inegável transcendência quantitativa, dado que versam sobre a necessidade ou não de aviso acerca do direito ao silêncio em audiências trabalhistas, se as perguntas do magistrado forem ensejar potencial responsabilidade penal, bem como sobre a competência para julgar hipóteses de uso de petição ideologicamente falsa perante a Justiça do Trabalho.”
 
10. Conforme se observa, a defesa aponta, genericamente, a existência de repercussão geral da matéria, apontando tema de repercussão geral relativo à processo criminal em abordagem policial com relação ao direito ao silêncio de preso em flagrante pela prática de crime. No caso concreto, o processo no qual a defesa alega a violação ao direito ao silêncio tramitou perante a Justiça do Trabalho e não na seara criminal, além do fato de ser a recorrente advogada devidamente cadastrada nos quadros da OAB, conhecedora do direito de não produção de provas contra si, tendo prestado as informações em manifestação de livre vontade. Em reforço, confira-se o trecho a seguir do voto condutor da apelação:

“Inicialmente, cabe destacar que o "aviso de Miranda" é um instituto oriundo do direito norte-americano, aplicável em contextos criminais, e que se refere ao dever da autoridade policial de informar ao investigado, antes de qualquer interrogatório, o seu direito ao silêncio e à assistência de um advogado. No ordenamento jurídico brasileiro, esse instituto não tem correspondência exata, embora seja reconhecido o direito ao silêncio e à ampla defesa no artigo 5º, incisos LXIII e LV, da Constituição Federal, direitos que devem ser observados no âmbito de inquéritos e processos criminais. 
Ocorre que a imputação que pesa sobre a ré, de uso de documento falso, não se origina de um processo criminal no qual houvesse, desde o início, a obrigatoriedade de observância das garantias processuais penais como a advertência expressa do direito ao silêncio. O que se discute é o uso de um documento falso no curso de um processo trabalhista, sendo que a Justiça do Trabalho, ao julgar questões de natureza laboral, não está sujeita à aplicação do regime de garantias penais em sua plenitude, visto que sua competência e foco são distintos. 
Além disso, deve-se ressaltar que a ré não foi submetida a um interrogatório de natureza policial ou penal quando da confissão do uso de documento falso na Justiça do Trabalho. Ainda que fosse possível transportar o conceito de ‘aviso de Miranda’ para o processo trabalhista, fato é que a Constituição já assegura que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Não há nos autos qualquer demonstração de que a ré tenha sido coagida a confessar, ou que tenha sido induzida a erro quanto aos seus direitos, ressaltando-se quando a ré é advogada e possui conhecimentos que a pessoa comum acerca dos direitos e garantias a que tem direito.
O reconhecimento do uso do documento falso foi voluntário, e não há nos autos elementos que evidenciem qualquer violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.” (e-doc. 33, p. 8; grifos adicionados)

11. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

12. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses em que aquela é presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

13. Além disso, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. Conforme consignado, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia a partir da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, notadamente os arts. 299, 304 e 355, do Código Penal. A apreciação do apelo extremo formalizado pela defesa, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

14. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência da Justiça Federal, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)

15. Igualmente, a análise da alegada incompetência da Justiça Federal pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto ao critério valorativo da prova apto à modificação da competência, sendo vedada sua reanálise em sede de recurso extraordinário, no termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator